Tribunal: TJBA
Processo: 8000261-55.2021.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000261-55.2021.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FABIA AFONSO PINTO COELHO

Advogado(s)
:
CRISTIANA ALMEIDA DE OLIVEIRA, ANA PAULA DE OLIVEIRA BRITTO

APELADO: TOPVEL TROPICAL VEICULOS E PECAS LTDA

Advogado(s)
:
WILLAME JUNIOR GOMES RANGEL

ACORDÃO

Ementa
:

Direito
do consumidor
. Recurso de apelação.
C
umprimento forçado de oferta.
Automóvel. V
enda direta de fábrica durante a pandemia da Covid-19.
A
legação de publicidade enganosa e perda de uma chance.
Boa-fé contratual da
concessionária.

Improcedência. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de cumprimento forçado de oferta cumulada com indenização por perdas e danos, fundado em alegado descumprimento de proposta comercial veiculada por concessionária de veículos durante o período da pandemia da Covid-19. A parte autora alegou ter celebrado negociação para aquisição de veículo novo por preço promocional, mediante pagamento de sinal, mas que a empresa ré se recusou a entregar o automóvel nas condições anunciadas, ofertando posteriormente modelo diverso e com preço superior. Requereu, assim, o cumprimento forçado da oferta ou indenização por perda de uma chance. O Juízo de origem julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que a venda foi realizada na modalidade “direta de fábrica”, com cláusulas contratuais prevendo variação de preço e prazo de entrega, e que não houve má-fé por parte da concessionária, a qual devolveu integralmente o sinal pago.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve descumprimento de oferta vinculativa nos termos do Código de Defesa do Consumidor; (ii) determinar se a conduta da concessionária configura publicidade enganosa ou prática abusiva; e (iii) verificar se há direito à indenização por perda de uma chance diante da recusa do cumprimento da oferta inicial.

III. Razões de decidir

3. A negociação foi realizada sob a modalidade de venda direta de fábrica, na qual o consumidor é informado previamente sobre as regras específicas aplicáveis, como prazo de entrega entre 30 e 120 dias e possibilidade de variação de preço, cláusulas expressamente aceitas pela autora.

4. O art. 35 do CDC garante ao consumidor a prerrogativa de escolher entre o cumprimento forçado da oferta, a substituição por produto equivalente ou a rescisão do contrato com devolução do valor pago e indenização por perdas e danos; contudo, sua aplicação deve respeitar os princípios da boa-fé objetiva e a viabilidade da obrigação assumida, principalmente quando a entrega depende de disponibilidade do fabricante.

5.
A jurisprudência do STJ admite o cumprimento forçado da oferta mesmo diante da ausência de estoque, salvo quando comprovada a inexistência absoluta do produto ofertado, o que ocorreu no caso, pois documentada a limitação de fornecimento em razão da logística e da produção no contexto pandêmico.

6.
A concessionária apresentou alternativas razoáveis à consumidora, como alteração da cor do veículo ou substituição por modelo atualizado mediante pagamento da diferença, sendo certo que a autora optou pela devolução integral do valor pago, com correção monetária, não havendo prova de conduta dolosa ou má-fé por parte da ré.

7. A alegação de publicidade enganosa não prospera, pois a oferta foi realizada dentro dos parâmetros da modalidade de venda direta, com ciência prévia das condições específicas e sem demonstração de induzimento ao erro por parte da ré.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Recurso desprovido.
Majoração dos honorários.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
recurso de apelação
nº

8000261-55.2021.8.05.0201
em que figuram como apelante
FÁBIA AFONSO PINTO ME
e, como apelado,
TOPVEL TROPICAL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER
e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.